Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736508-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS, IRANEIDE REIS DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Detran/DF informa que não tem como retirar restrição de circulação do veículo Fiat Argo Drive 1.0, ano 2020/20, placa REF 2A22, conforme determinado, vez que a restrição está registrada no Renajud. Quanto ao veículo Honda HRV, cinza, placa KRK 7A93, informa não haver restrição. E o veículo Mitsubish ASX vermelho, placa KRP 6J04, ano 2015/6, tem registro em outra unidade da Federação (ID 56081104). E as apelantes pedem seja expedido alvará de entrega dos veículos e concedido prazo de 30 dias para apresentarem as apólices de seguro. Sustentam que, devido ao tempo em que os veículos estão em depósito, há necessidade de substituir baterias e fluidos para poderem contratar o seguro (ID 56102555). Diante da notícia de dificuldades para contratação do seguro sem que liberados antes os veículos, razoável entregá-los às proprietárias, nomeando-as como fiel depositária. Ressalte-se que o depositário do bem apreendido assume, tão só, a guarda e conservação desse, só o podendo alienar com autorização judicial, pena de responsabilização civil e penal. Oficie-se à 2a Vara Criminal de Brasília sobre o inteiro teor do acórdão de ID 55473690 para que proceda a retirada da restrição de circulação referente aos veículos Fiat Argo Drive 1.0, ano 2020/20, placa REF 2A22, e Mitsubish ASX vermelho, placa KRP 6J04, ano 2015/6, se, porventura, houver. Defere-se o pedido das apelantes - proprietárias dos veículos -, para que lhes sejam entregues os veículos Mitsubish ASX vermelho, placa KRP 6J04, ano 2015/6 - a Luciana Costa dos Santos -, Honda HRV, cinza, placa KRK 7A93, e Fiat Argo Drive 1.0, ano 2020/20, placa REF 2A22 – a Iraneide Reis da Costa, nomeando-as fiéis depositárias. Após assinado termo de depositário fiel, expeça-se alvará de entrega dos veículos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024 Desembargador JAIR SOARES